Tribunal: TJSP
Processo: 0001041-05.2013.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Sentença condenatória - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Réu que foi flagrado na companhia de seu comparsa (atualmente falecido) a bordo do veículo furtado, ofertando a terceiros – Extensa ficha criminal em delitos patrimoniais que serve com as provas produzidas em contraditório judicial para um

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Sentença condenatória - Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Réu que foi flagrado na companhia de seu comparsa (atualmente falecido) a bordo do veículo furtado, ofertando a terceiros – Extensa ficha criminal em delitos patrimoniais que serve com as provas produzidas em contraditório judicial para um seguro édito condenatório – Condenação mantida – Concurso de agentes caracterizado – Dosimetria penal que merece um pequeno ajuste – Pena-base fixada no dobro porque o réu ostenta diversas condenações criminais caracterizadoras de maus antecedentes, além das consequências graves do crime – Reincidência – Pena de multa reajustada seguindo os parâmetros legais – Regime fechado adequado e necessário para reprovação e prevenção do crime – Apelo parcialmente provido, tão somente para reajustar a pena pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001041-05.2013.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante FLAVIO
ALVES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-05.2013.8.26.0274 -Voto no 2545
2
Apelação Criminal: 0001041-05.2013.8.26.0274 (autos físicos)
Apelante(s): Flávio Alves de Lima
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itápolis
Juiz(a): Vinicius Gonçalves Porto Nascimento
Voto no 2545
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Sentença
condenatória - Pleito defensivo colimando a absolvição por
insuficiência de provas Inadmissibilidade Réu que foi
flagrado na companhia de seu comparsa (atualmente
falecido) a bordo do veículo furtado, ofertando a terceiros
Extensa ficha criminal em delitos patrimoniais que serve
com as provas produzidas em contraditório judicial para um
seguro édito condenatório
Condenação mantida

Concurso de agentes caracterizado Dosimetria penal que
merece um pequeno ajuste Pena-base fixada no dobro
porque o réu ostenta diversas condenações criminais
caracterizadoras
de
maus
antecedentes,
além
das
consequências graves do crime Reincidência Pena de
multa reajustada seguindo os parâmetros legais Regime
fechado adequado e necessário para reprovação e prevenção
do crime Apelo parcialmente provido, tão somente para
reajustar a pena pecuniária.
Vistos.
Ao relatório de fls. 406/429 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Flávio Alves
de Lima como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-
multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos. Na mesma oportunidade também foi decretada a prisão
preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do
artigo 312, caput e 387, §1o do Código de Processo Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 05 de
dezembro de 2012, em horário incerto, no interior das dependências da residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-05.2013.8.26.0274 -Voto no 2545
3
localizada na Rua Florêncio Terra, no 997, Centro, na comarca de Itápolis/SP, o
sentenciado, vulgo “Flavinho”, e Cláudio Cristiano Garbo Lauriano, vulgo “Angão”,
agindo em concurso, cada qual aderindo a conduta do outro, teriam subtraído, para
eles, coisa alheia móvel, consistente no veículo automotor marca “Fiat”, modelo
“147”, placas BJT-4248, avaliado em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais,
conforme auto de avaliação de fls. 84), pertencente a Yolanda Therezinha Santoro.
Conforme apurado na denúncia, os acusados após
deliberarem a prática da infração penal, ingressaram no imóvel onde se encontrava o
veículo da vítima estacionado. Dali eles o subtraíram, levando-o até o Distrito de
Tapinas, onde pretendiam vendê-lo, chegando a oferece-lo à terceiros. Ocorre que
naquele local, o veículo passou a apresentar problemas no carburador, sendo que
Flávio Alves de Lima o levou até a oficina pertencente ao mecânico Paulo Custódio
Ferreira, que fez o conserto tendo este sido pago mediante a troca das rodas do Fiat
147 com as rodas do Fiat de Paulo e mais uma quantia em dinheiro.
Após isto, o veículo ficou na posse de Cláudio
Cristiano, que lhe deu destino ignorado, vendendo-o à terceiro. Em diligências, os
policiais localizaram as rodas do veículo na posse de Paulo, sendo que apresentaram
estas a vítima, sendo que ela as reconheceu como sendo de sua propriedade, lhe
sendo devolvidas (vide auto de entrega a fl. 22).
A decisão de fl. 208 declarou extinta a punibilidade em
relação ao acusado Cláudio Garbo Laurindo, em razão do seu falecimento.
Inconformado, Flávio Alves de Lima, por meio de seu
procurador, interpôs recurso de apelação (fls. 481/484). Argumenta que a condenação
baseou mais nos antecedentes do apelante do que na prova do fato em si. Alega que
não há provas suficientes que demonstrem a presença do apelante no local do suposto
crime, de modo que a condenação se fundamentou apenas em conjecturas. Salienta
que Flávio apenas pegou uma carona com Cláudio no veículo furtado, em momento
posterior à consumação do crime. Acrescenta que não há razão para que a pena-base
tenha sido fixada no dobro do mínimo abstratamente cominado para o tipo penal de
furto. Ademais, entende que a instrução criminal ostenta irregularidades, assim como
a inexistência de elementos concretos e extreme de dúvidas para a condenação do ora
recorrente, razão pela qual reitera os memoriais de alegações finais de fls. 402/405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-05.2013.8.26.0274 -Voto no 2545
4
Assim, pleiteia sua absolvição e subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo
legal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contrarrazões de apelação manejadas pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo as fls. 486/488 pleiteando o não provimento do
recurso defensivo em sua totalidade.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 452/455
opinando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
integralmente.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da Defesa, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo fático-
probatório é suficiente para caracterizar a participação do ora apelante no crime de
furto descrito na denúncia.
De início, insta consignar que as suspeitas recaíram
sobre o apelante porque ele protagonizava uma série de delitos patrimoniais na
comarca de Itápolis, ocasião em que foi indagado pela polícia judiciária a respeito
dos fatos em análise. Em relação ao boletim de ocorrência no 3045/12, que registrou
o furto de um Fiat 147, amarelo, subtraído no dia 05 de dezembro de 2012, o acusado
disse, em Delegacia de Polícia, que:
Na data dos fatos estava em companhia de Cláudio,
vulgo “Angão”, quando ele encostou com um Fiat
amarelo e convidou o declarante para fugir, mas como
não tinham dinheiro para sair da cidade, o declarante
observou que as rodas eram bonitas e sabia quem
estava querendo comprar rodas para carro e aí foram
até Tapinas, onde as vendeu para o proprietário da
oficina Park's Car. Melhor dizendo, entregou as quatro
rodas para a oficina e pegou outras quatro rodas
velhas com os respectivos pneus e mais cem reais em
dinheiro, valor que gastou para a compra de “crack”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-05.2013.8.26.0274 -Voto no 2545
5
Em Juízo, durante interrogatório judicial, o acusado
declarou que Cláudio furtou o carro, e passando pelo centro, ofereceu carona, ocasião
em que Cláudio vendeu o veículo e o deixou em Tapina.
No entanto, a versão exculpatória do ora recorrente,
além de não convencer, esbarra nas demais provas produzidas ao longo da instrução
criminal. Senão, vejamos.
Na sequência, após a oitiva do acusado em sede
extrajudicial, a polícia foi atrás do mecânico e efetivamente confirmou o ocorrido,
ocasião em que as rodas foram apreendidas e devolvidas à vítima. Na oportunidade
(fls. 09), Paulo Custódio Ferreira, proprietário da oficina mecânica, asseverou que
estava em seu local de trabalho quando apareceu a pessoa de Flávio; que Flávio era
quem conduzia um veículo fiat, cor amarela e pediu-lhe que consertasse o mesmo,
pois estava com problemas no carburador; que efetuou o conserto e após Flávio lhe
propôs trocar as rodas daquele fiat com as rodas do veículo fiat do declarante; que
acertaram a troca, tendo o declarante voltado a quantia de R$ 50,00; que naquele ato,
ao observar o álbum fotográfico digital aponta a fotografia no 60221, a qual pertence
a pessoa de Flávio Alves de Lima, como sendo a pessoa com quem trocou as rodas, e
naquela oportunidade, estava em um veículo fiat de cor amarela. Ouvido em Juízo,
Paulo reiterou o que já havia dito anteriormente, embora não tenha se lembrado do
nome da pessoa e de terem apresentado uma foto da mesma no Distrito Policial.
Nesses termos, a recuperação das rodas do veículo
furtado serviu como elo de ligação entre o autor e a conduta a ele imposta, ainda que
ele tenha tentado atribuir a autoria delitiva de forma exclusiva ao seu comparsa
falecido. Aliás, a localização da res furtiva só foi possível porque o condenado
prestou informações sobre o paradeiro do veículo subtraído na primeira oportunidade
em que foi ouvido, ainda que tenha ensaiado sua negativa de autoria em Juízo.
A vítima, ouvida em Juízo, confirmou a subtração de
seu veículo na garagem de sua residência, assim como a recuperação de suas rodas. A
testemunha Messias José da Silva, policial militar, confirmou ter sido acionado para
atender a ocorrência de furto juntamente com a venda das rodas. Também afirmou
que Flávio é envolvido com o mundo do crime, sempre fugindo da polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-05.2013.8.26.0274 -Voto no 2545
6
Por fim, a testemunha Sandro Paulo da Silva, ouvida
em Juízo, confirmou que o acusado e seu comparsa passaram em sua residência para
vender o veículo por seiscentos reais, mas este não aceitou, por desconfiar do valor
abaixo de mercado.
Ora, é bastante conveniente para o apelante atribuir
toda a responsabilidade criminal para seu comparsa falecido, até porque tal condição
impossibilitou que ele fosse ouvido em Juízo. No entanto, as provas são seguras em
apontá-lo como a pessoa que estava conluiado com seu comparsa para que juntos
tentassem vender o veículo, provavelmente para que levantassem valores para
compra de entorpecentes, assim como ocorreu com o resultado da negociação
encetada com o mecânico Paulo.
Soma-se a isso a extensa ficha criminal ostentada pelo
acusado, cujo teor aponta oito condenações criminais anteriores, sendo a maioria
delas por crimes patrimoniais. Se o passado criminal do acusado não serve, por si só,
para lhe atribuir a autoria delitiva do crime em comento, certamente contribui como
indício que, somado às provas produzidas, conduz a um seguro édito condenatório.
Assim, a condenação era mesmo medida de rigor.
A qualificadora do concurso de pessoas também restou
sobejamente caracterizada pelas circunstâncias do crime apuradas em contraditório
judicial.
Quanto às sanções, há um mínimo ajuste, apenas em
relação a pena pecuniária.
Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o d. magistrado destacou os
maus antecedentes ostentados pelo acusado, valendo-se de sete condenações (em um
total de oito) para dar maior ênfase à circunstância judicial dos antecedentes.
Também destacou as consequências gravosas do crime, uma vez que a vítima sofreu
um prejuízo de grande monta (dadas duas condições econômicas), ao não recuperar o
veículo.
Quanto ao critério de aumento para cada circunstância
judicial negativa, insta consignar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-05.2013.8.26.0274 -Voto no 2545
7
ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao
delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no dobro do mínimo
legal, como é o caso dos autos, ainda que tenha valorado duas circunstâncias
judiciais negativas, desde que haja fundamentação idônea e bastante para o tanto,
como é o caso dos autos.
Assim, correta a fixação da basilar em 4 anos de
reclusão e 20 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da
reincidência, sendo utilizada uma das oito condenações definitivas nesta etapa, razão
pela qual também correto o aumento em 1/6, resultando a pena intermediária em 4
anos e 8 meses de reclusão, com 23 dias-multa (ao invés de 40 dias-multa, como
fixado pelo juiz sentenciante). Cada dia-multa foi fixado no mínimo legal.
Não há causas de aumento ou diminuição de penal,
razão pela qual tornam-se definitivas as sanções.
O regime inicial para cumprimento de pena deve
mesmo ser mantido no fechado, em razão da multiplicidade de condenações
criminais que o condenado ostenta em sua biografia. Assim, o regime inicial mais
severo é o único adequado e suficiente para reprimir a conduta por ele praticada,
assim como para tentar cumprir a desejada finalidade preventiva da pena, não
alcançada nas condenações anteriores, tanto é que voltou a delinquir.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena de multa, que passa a ser de 23
(vinte e três) dias-multa, mantidas, no mais, as demais disposições da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR